Tribunal: TJES
Processo: 5007159-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007159-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENILDO ALVES WELBERT
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA VIA SISTEMA. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007159-91.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
RENILDO ALVES WELBERT

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA VIA SISTEMA. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso
sub examine
é
intempestivo.

No caso em apreço, a parte Autora foi intimada da r. sentença por meio de publicação da r. sentença no DJEN, tendo sido disponibilizada em 04/08/2025, considerando-se publicada em 05/08/2025. Assim sendo, o termo inicial para a interposição do Recurso Inominado, cujo prazo é de 10 dias por força do art. 42 da Lei 9.099/95, foi dia 06/08/2025. Assim, o prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42, da Lei 9.099/95, contados em dias úteis nos termos da Lei 13.728/18, findou-se em
20/08/2025,
considerando a suspensão de prazo em 11/08/2025, conforme Ato Normativo 287/2024.

Ato contínuo, verifica-se que o recurso foi protocolado apenas em 08/09/2025, ou seja, após o exaurimento do prazo legal, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal. Apesar disto, foi certificado nos autos a tempestividade do recurso em ID 17434439, a qual não reflete a realidade processual.

Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, em virtude da configuração dos requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, defiro o benefício, razão pela qual suspendo a exigibilidade de tal ônus processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, devolva-se à unidade de origem, diligenciando na forma da lei.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta da Decisão Monocrática elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito - 5ª Turma do Colegiado Recursal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)